Tribunal: TJSP
Processo: 2253376-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA QUE O EXEQUENTE ATRIBUA O CORRETO VALOR À CAUSA, EXCLUINDO A QUANTIA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
2. Inconformismo do autor desacolhido.
3. Descabida a inclusão dos honorários contratuais no cálculo do valor exequendo. Verba que, embora

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA QUE O EXEQUENTE ATRIBUA O CORRETO VALOR À CAUSA, EXCLUINDO A QUANTIA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
2. Inconformismo do autor desacolhido.
3. Descabida a inclusão dos honorários contratuais no cálculo do valor exequendo. Verba que, embora prevista na Convenção Condominial, não é líquida, porque depende da comprovação da prestação do serviço. O arbitramento dos honorários compete, exclusivamente, ao julgador do processo. Precedentes desta Câmara.
4. Agravo desprovido. Decisão mantida.